Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mônica Almeida de Carvalho em face de decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Colégio Cristão de Desenvolvimento Integral Ltda. –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da fulminação parcial da pretensão executória pela implementação do fenômeno prescricional, porquanto o executivo fora aviado no lustro legalmente previsto (CC, art. 206, § 5o, I). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ver declarada a prescrição das mensalidades atinentes aos meses de junho a outubro de 2018 e, por conseguinte, o reconhecimento do excesso de execução. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o executivo subjacente lastreia-se em contrato de prestação de serviços educacionais no ano letivo de 2018, cujas mensalidades relativas aos meses de junho a dezembro do ano referenciado restaram inadimplidas em decorrência de dificuldades financeiras que experimentara. Defendera que o aviamento da ação dera-se em 19 de outubro de 2023 e que aludida data figura como marco interruptivo da prescrição, de molde que os débitos dos meses de junho a outubro de 2018 foram fulminados pelo fenômeno prescricional, partindo-se da premissa de que o interregno a ser observado é o quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I). Sustentara, nesse diapasão, que somente são devidos os valores correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2018 e que o Juízo a quo não observara a data de protocolamento do executivo, o qual, a seu ver, dera-se em 19 de outubro de 2023, sobejando, assim, imperioso o reconhecimento da prescrição quinquenal, mormente porque deve-se observar a data de vencimento de cada parcela, que, na hipótese, consiste no dia 16 de cada mês. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mônica Almeida de Carvalho em face de decisão[2] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Colégio Cristão de Desenvolvimento Integral Ltda. –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da fulminação parcial da pretensão executória pela implementação do fenômeno prescricional, porquanto o executivo fora aviado no lustro legalmente previsto (CC, art. 206, § 5o, I). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ver declarada a prescrição das mensalidades atinentes aos meses de junho a outubro de 2018 e, por conseguinte, o reconhecimento do excesso de execução. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição do implemento do fenômeno prescricional no pertinente às mensalidades pertinentes aos meses de junho a outubro de 2018, cobradas pelo agravado no executivo manejado em desfavor da agravante. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. De saída, deve ser assinalado que a ação de execução subjacente fora aparelhada pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais[3] firmado entre os litigantes para o fomento de educação infantil à infante individualizada no instrumento negocial referenciado, tendo sido devidamente assinado pelas partes. Destarte, cuidando-se de dívida líquida e certa constante de documento particular, aplica-se, quanto à hipótese de incidência dos efeitos da prescrição, a regra enunciada pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, in verbis: “Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)” Dessa forma, aferido que o havido é regulado pela prescrição quinquenal, especificamente em razão da pretensão ter sido deduzida com arrimo em instrumento particular por meio do qual fora apresentada inadimplemento de objeto certo e de montante líquido, a cobrança promovida pelo agravado em desfavor do agravante deve observar o prazo prescricional quinquenal. Esse entendimento, ademais, é perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante o julgado abaixo sumariado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Por força do princípio tempus regit actum, não é aplicável a regra inserta no artigo 178, §6o, inciso VIII, do Código Civil de 1916, a negócios jurídicos celebrados na vigência do Código Civil de 2002. 2. De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", hipótese em que se insere o contrato de prestação de serviços educacionais. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1224248, 07044915020188070020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020) – grifo nosso. Firmada essa premissa, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos afere-se que o agravado busca forrar-se com o crédito a que faz jus em decorrência do inadimplemento de débitos que remontam aos meses de junho a dezembro de 2018, com vencimento no dia 16 (dezesseis) de cada mês. O ajuizamento da execução, de sua vez, diferentemente do sustentado pela agravante, dera-se em 19 de outubro de 2022, tendo sua citação se aperfeiçoado apenas 26 de setembro de 2023[4], ao passo que a juntada aos autos do aviso de recebimento pertinente ao mandado enviado, devidamente assinado pela agravante, ocorrera no dia 1o de outubro de 2023, inexistindo outrossim, causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Ocorre que, segundo concluíra o Juízo a quo, a pretensão ainda seria exigível, pois a demora no processamento da citação decorrera de falhas inerentes ao mecanismo judiciário, razão pela qual, ao ter sido a executada cientificada do conteúdo da ação, a citação ensejara a operação retroativa do efeito interruptivo descrito no art. 240, § 1o, do estatuto processual civil, retroagindo, pois, à data da propositura da execução. Assim, ainda conforme a conclusão exarada no provimento singular, a pretensão de cobrança restaria imaculada, ante a aplicação do enunciado de Súmula no 106 da Corte Superior de Justiça. Essa apreensão se afigura correta. Com efeito, é cediço que a interrupção da prescrição opera seus efeitos, após manejada a ação, com a perfectibilização do ato citatório. Contudo, o despacho que a ordena é municiado com esse efeito apenas se consumado o ato no interregno assinalado, consoante preceituam os regramentos civil e processual civil, in verbis: Código Civil “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; ...” Código de Processo Civil “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” Sob essas premissas, aduzida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, a demora havida na consumação da citação, nas circunstâncias descortinadas nos fólios processuais, não pode ser debitada à inércia do agravado, não se afigurando legítimo o reconhecimento do implemento da prescrição em razão de não ter se consumado o ato apto a interromper o fluxo do prazo prescricional. Em verdade, a ausência de práticas destinadas a interromper, no curso do prazo em que a prestação ainda é exigível, o lapso prescricional, é mera faculdade do credor. Assim, eventual notificação extrajudicial, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes ou até mesmo o protesto da dívida são direitos cujo exercício constitui singela potestatividade daquele que reputa a existência de crédito em seu favor. Assim é que, exercitando o seu direito de ação e tendo saído da inércia antes do implemento do prazo prescricional, elidindo a gênese da prescrição, que é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, a prescrição não fluíra por ter decorrido o implemento do prazo prescricional da demora havida no funcionamento do instrumental judicial, porquanto a demora havida na ultimação da citação não fora imputável ao exequente. Com efeito, aviada a execução antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na consumação da efetiva citação, de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional, não pode ser interpretado em desfavor nem debitado ao credor e, em contrapartida, em benefício do devedor. Essas assertivas, além de soarem óbvias, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que já estratificara seu posicionamento acerca da questão em enunciado sumular, cujo conteúdo é o seguinte: “Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” Aludido entendimento é perfilhado em uníssono pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS CASOS DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO, POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1o, DO CPC. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC. 2. No entanto, a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. Precedente: AgRg no REsp 1.260.182/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.9.2011, DJe 23.9.2011. 3. Hipótese em a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. Não incidência do art. 219, § 1o, do CPC. Prescrição caracterizada. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 131.367/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 26/04/2012); “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. A demora na citação por falhas do mecanismo judiciário não gera a prescrição, já que está ausente a inércia do credor, conforme menciona a Súmula 106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem constatou que a morosidade ocorreu em virtude de falha do Poder Judiciário, razão pela qual aplicou o enunciado referido. 3. Alterar a conclusão do acórdão mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ, entendimento firmado nos moldes do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 08/2008 no REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no REsp 1178788/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010). O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE DOCUMENTO PARTICULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADORA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, IV, DO CPC/2015. DEMORA NA CITAÇÃO. CAUSA IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. EMBARAÇOS AO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. NOVO TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação monitória fundada em cheque prescrito submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, pois se refere à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de título de crédito, cuja contagem tem início a partir de sua emissão. 2. O termo inicial para cobrança de cheque prescrito conta-se do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Enunciado 503 do c. STJ. 3. Revelando-se, por decisão exarada por este Tribunal, que a demora na citação decorreu de causa imputada ao Judiciário, que criou embaraços ao recebimento de petição inicial manifestamente apta, não há de se reconhecer a ocorrência da prescrição, aplicando-se o entendimento sumular n° 106, do STJ. 4. Obstando, o Judiciário, o regular curso processual, prejudicando a parte com o decurso do prazo prescricional, impõe-se a fixação de novo termo inicial para contagem da prescrição, o que coincide com a data de certificação do trânsito em julgado do acórdão que cassou a sentença e definiu o retorno dos autos à instância de origem, momento no qual se considera como recebida a petição inicial. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada”. (Acórdão n.987306, 20160110905393APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 01/02/2017. Pág.: 467-505) – grifos nossos; “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ART 557 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. A regra contida no art. 557 do CPC, no que concerne ao recurso manifestamente improcedente, autoriza que o Relator aprecie o mérito do recurso. A responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito, sem que fosse efetivada a citação, não pode ser atribuída somente ao exeqüente, mas debitada à morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário. Os fundamentos expendidos na decisão monocrática continuam inabalados, motivos pelo qual o Agravo Regimental deve ser desprovido.” (Acórdão n. 585175, 20120020043608AGI, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 09/05/2012, DJ 11/05/2012 p. 129) – grifos nossos. Alinhados esses argumentos, resta patente que, aviando o exequente a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, porquanto evidenciado que a execução fora intentada dentro do lustro prescricional, o retardamento havido na efetivação da citação, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, ante a limitação técnica existente, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor do agravado, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante por intermédio do incidente que suscitara não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira quanto ao implemento do fenômeno prescricional que suscitara, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 190681127, fls. 123/125, dos autos originários. [2] Decisão de ID 190681127, fls. 123/125, dos autos originários. [3] Contrato de ID 140296438, fls. 22/25, dos autos originários. [4] Documento de ID ID 173814116, fl. 95, dos autos originários.